Tribunal: STF
Processo: HC 81578
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado e
destruição de cadáver. Decisão do Júri anulada porque manifestamente
contrária à prova dos autos. 3. Não cabe, a esta altura, discutir a
motivação da sentença de pronúncia, diante da natureza do decisum.
4. Não há, também, reconhecer cerceamento de defesa, porque não
ouvida testemunha residente em comarca diversa, intimada por meio de
precatória. Inaplicabilidade do disposto no art. 455, do CPP.
Inexistência de alegação da imprescindibilidade do depoimento. 5.
Constrangimento de um dos jurados. Alegação adequadamente recusada
pelo acórdão local. 6. Habeas corpus indeferido.